Tribunal: STF
Processo: Rcl 64542
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    1. Trata-se de reclamação ajuizada em face do Juízo da 4ª Vara Criminal do Foro de Campinas/SP, em que se articula violação à decisão desta Corte proferida nos autos da ADPF 347/DF, na qual se declarou como inconstitucional o estado de coisas do sistema prisional brasileiro.



    Alega-se que o reclamante é portador da Doença de Crohn e se encontra em um quadro de profunda debilidade clínica, podendo evoluir para um câncer de intestino. 



    Afirma-se que o CDP de Jundiaí não possui condições estruturais de fornecer o mínimo tratamento necessário, que envolveria, além de medicação, uma alimentação adequada.



    Assevera-se ser crescente a quantidade de vezes em que o reclamante tem sido levado à enfermaria para atendimento urgente e que já houve, pelo menos duas vezes, cancelamento do agendamento dos exames em hospital por falta de escolta.



    Em razão do exposto, pugna-se pela substituição da prisão preventiva pela domiciliar.



    As informações foram prestadas (eDOC 18). A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da reclamação em parecer cuja ementa tem o seguinte teor (eDOC 27):



    RECLAMAÇÃO VEDADA UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CARACTERIZADOS OS PRESSUPOSTOS DESSE RESTRITO INSTRUMENTO PROCESSUAL DECISÃO DO JUÍZO DE EXECUÇÃO CRIMINAL NÃO AGRIDE AUTORIDADE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXIBIDAS PROVAS IDÔNEAS DE CUIDADO ADEQUADO À SAÚDE DO RECLAMANTE. IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.



    Em petição posteriormente protocolada (eDOC 29), o reclamante impugna o parecer da PGR, apresentando novos documentos que reforçariam a grave violação de direitos, afirmando que a unidade prisional solicitou medicamentos de uso emergencial a sua esposa, o que demonstra que o tratamento está aquém do desejado, e que o gastroenterologista encaminhou nova dieta com severas restrições alimentares, o que é inviável dentro da unidade prisional.



    É o relatório. Decido.



    2. O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    Portanto, a função precípua da reclamação constitucional reside na proteção da autoridade das decisões de efeito vinculante proferidas pela Corte Constitucional e no impedimento de usurpação da competência que lhe foi atribuída constitucionalmente. A reclamação não se destina, destarte, a funcionar como sucedâneo recursal ou incidente dirigido à observância de entendimento jurisprudencial sem força vinculante. 



    Outrossim, a reclamação também tem guarida na efetivação de decisões proferidas em processos subjetivos, desde que a parte reclamante integre a relação processual: 



    “O uso, como paradigmas, de acórdãos prolatados em ações intersubjetivas, despossuídas de caráter erga omnes e de eficácia vinculante, não é válido na reclamação, quando delas não fez parte o reclamante.” (Rcl 9545 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 08.04.2010)



    3. No caso concreto, o Juiz da 4ª Vara Criminal do Foro de Campinas/SP indeferiu o pedido de conversão da custódia preventiva em domiciliar em razão da ausência de atestado médico que comprovasse a condição do reclamante de extrema debilidade por motivo de doença grave.



    Nas informações prestadas, o referido Magistrado consignou que a documentação posteriormente anexada aos autos comprova que, “de fato, o reclamante realiza tratamento médico para a doença alegada”, mas que o estabelecimento prisional, ao contrário do que sustentam os defensores, não tem medido esforços para atender suas necessidades médicas, esclarecendo, ainda, o seguinte (eDOC 18, p. 3):



    “De acordo com o documento acostado a fls.450, entre 07 de Agosto e 08 de Dezembro de 2023, o reclamante passou por sete atendimentos na enfermaria, dois atendimentos médicos externos, com gastroclínico e proctologista, realizou coleta de exames de sangue e exame de colonoscopia. A par disso, como destacou a diretora técnica de saúde do referido estabelecimento prisional, a unidade está atenta “às queixas clínicas do paciente e se necessário o encaminharemos para atendimento médico externo de urgência”, embora não tenha aportado naquele estabelecimento, até o dia 06 de Dezembro último, "nenhuma documentação do tratamento ou receita" do aludido hospital.”.



    Na espécie, o reclamante aduz que o Juízo da 4ª Vara Criminal do Foro de Campinas/SP afrontou precedente desta Corte exarado na ADPF 347/DF. Contudo, o mencionado julgado possui caráter genérico e, de tal forma, não justifica a utilização do instrumento de impugnação.



    Nesse sentido:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL 347/DF. PROCESSO SUBJETIVO DESTITUÍDO DE CARÁTER VINCULANTE. AUSÊNCIA DE PARADIGMA. NÃO CABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 36.424 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 16.10.2019)



    Depreende-se, assim, a toda evidência, que o reclamante, em verdade, almeja emprestar efeitos recursais ao instrumento utilizado, providência que não se revela admissível: 



    “RECLAMAÇÃO – CAUSA DE PEDIR – INOVAÇÃO. É impróprio, em agravo regimental, arguir fundamento diverso do mencionado na inicial, em verdadeira inovação. RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal.” (Rcl 19.991 AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 18.08.2015, grifei)



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal.” (Rcl 21.002 ED, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015, grifei)



    4. Ante o exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, julgo improcedente a reclamação.



     



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 19 de fevereiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente